Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0702450-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS AUTORIDADE: DELEGADO DA 18a DP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. A Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) dispõe, em seu art. 8o, inciso I, letras c e d, sobre a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, pedidos de habeas corpus. Confira-se: "Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (...)” (destacou-se). Em reforço a essa normatização, o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 27, inciso III, dispõe que compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. Por isso, e como bem se vê, não é da competência desta Corte de Justiça apreciar pedido de habeas corpus quando a autoridade apontada como coatora seja Delegado de Polícia Civil, como se dá no caso vertente, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de competência ex ratione personæ ora referidas. Assim, e preliminarmente, proclamo a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente habeas corpus, declinando da competência para o juízo de primeiro grau de jurisdição. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância